Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709523-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS S, ESPOLIO DE MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIVAL GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR, CICERO BERNARDINO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DF. No curso do processo foram excluídos sete autores (ID 56534646 e 58934605) e autorizada a sucessão processual de MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA e NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, por seus respectivos espólios (ID 56534679). Desse modo, falta apenas a regularização da representação de NADIR REIS DE MELLO, conforme já apontado no despacho de ID 56644034. Ocorre que, após o silêncio da apelante, intimou-se o apelado para se manifestar sobre o pedido de sucessão da Sra. Nadir Reis, em confusão com a homônima, que já foi inclusive sucedida por decisão preclusa. Assim, para se evitar nulidade, intime-se a parte apelante para regularizar a representação de NADIR REIS DE MELLO, no prazo final de 15 dias, sob pena de exclusão da parte. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator